Tribunal: TJES
Processo: 5006396-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-03-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS BANCÁRIOS, SAQUES, EMPRÉSTIMOS E PAGAMENTOS EFETIVADOS MEDIANTE POSSÍVEL FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. REQUISITOS DO ART. 300, CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania naquela ocasião está atualmente consolidado no Enunciado da Súmula nº 479/STJ, a qual descreve que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

2.
Na hipótese, a requerente logra êxito em demonstrar que, após ter mantido contato com terceira pessoa que se dizia representante do banco agravante, diversas operações financeiras foram efetivadas - incluindo pagamento de títulos e um empréstimo perante o banco agravante-, operações que, em tese, são possíveis de serem feitas sem prévia ficha cadastral. Existência de verossimilhança da alegação acerca da ocorrência de fraude provocada por terceiro que resultou na subtração de significativo numerário de conta-corrente, o que, em regra, atrairá a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados.

3.
O eventual afastamento da responsabilidade do banco agravado passará, necessariamente, pela comprovação de que a fraude apenas ocorreu por uma conduta culposa exclusiva da recorrente, a ser aferida no curso da instrução processual, diante da ausência do instrumento de contrato aos presentes autos e da inversão do ônus da prova não impugnada neste recurso.

4
.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006396-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: KARINA FRANCA PINHEIRO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Banco do Brasil S.A
contra decisão proferida pela 8ª Vara Cível de Vitória que na ação ordinária movida por Karina França Pinheiro deferiu a tutela de urgência para determinar a parte Requerida que se abstenha de realizar a cobrança referente ao contrato de empréstimo realizado em nome da Requerente, no valor de R$ 25.291,23.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que não foram preenchidos os requisitos dispostos na norma do artigo 300 do Código de Processo Civil, já que a cobrança em conta de parcelas de empréstimo consignado está prevista em contrato e cláusulas, e suspensão de fatura relativa a cartão de crédito também. Afirma a legalidade do contrato pactuado livremente pelas partes e a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, consistente em suspensão da cobrança do título descontado no cartão de crédito da parte Autora, no valor de R$ 37.000,00 com respectivos encargos (R$ 513,27, 141,35, 58,32 e 8,50), porquanto representa “uma quebra contratual”.

Decisão
indeferindo
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso – ID 1867854.

Contrarrazões da agravada pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Banco do Brasil S.A
contra decisão proferida pela 8ª Vara Cível de Vitória que na ação ordinária movida por Karina França Pinheiro deferiu a tutela de urgência para determinar a parte Requerida que se abstenha de realizar a cobrança referente ao contrato de empréstimo realizado em nome da Requerente, no valor de R$ 25.291,23.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que não foram preenchidos os requisitos dispostos na norma do artigo 300 do Código de Processo Civil, já que a cobrança em conta de parcelas de empréstimo consignado está prevista em contrato e cláusulas, e suspensão de fatura relativa a cartão de crédito também. Afirma a legalidade do contrato pactuado livremente pelas partes e a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, consistente em suspensão da cobrança do título descontado no cartão de crédito da parte Autora, no valor de R$ 37.000,00 com respectivos encargos (R$ 513,27, 141,35, 58,32 e 8,50), porquanto representa “uma quebra contratual”.

Decisão
indeferindo
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso – ID 1867854.

Contrarrazões da agravada pugnando pelo desprovimento do recurso, e como não há elementos novos aos presentes autos, reitero a conclusão e os fundamentos manifestados em minha decisão pretérita.

Trata-se de ação ordinária, na qual a parte Autora alega, em apertada síntese, ter sido
vítima de fraude
perpetrada por terceiro, sendo realizado um empréstimo em seu nome o qual declara desconhecer, além da transferência de várias quantias de dinheiro para outros bancos e pagamentos de boletos, atividades estas que afirma não ter realizado, e assim, requereu em caráter de urgência, a suspensão das cobranças referentes ao empréstimo realizado, bem como do título pago através de seu cartão de crédito pelos fraudadores. Vejamos o relato contido na inicial:

“No dia 21.09.2021, a autora recebeu um telefonema, vindo do número (61) 4004-0001, de uma pessoa que se identificou como Bruna Fernandes,
empregada do Banco do Brasil
,
informando que houve uma movimentação suspeita na conta da autora, solicitando que a mesma se dirigisse
a um
caixa eletrônico para realização de procedimentos de segurança
, e que ao chegar ao caixa eletrônico entrasse em contato com a mesmo para que ela a auxiliasse.

Quando chegou no caixa eletrônico, informou à suposta empregada, que ligou para a mesma por vídeo chamada pelo whatsapp e começou a fazer orientações de procedimentos a serem seguidos, ao que a autora foi atendendo.

Ao final, a suposta empregada disse que a conta seria regularizada.
No dia seguinte, a autora recebeu uma mensagem no
app
do Banco, orientando a troca de senha por possíveis fraudes.

Ao checar o extrato, a autora verificou que havia sofrido um golpe.

A estelionatária havia feito
o pagamento de um boleto à Osvaldo R. de O. Junior no valor de R$ 28.000,00
,
duas transferências à ela própria mas para uma conta junto ao Banco JUNO (conta que a autora desconhece)
, nos valores de R$ 22.000,00 e 23.000,00,
o pagamento de um título junto ao Banco Original pelo cartão de Crédito no valor de R$ 37.000,00
com respectivos encargos (R$ 513,27, 141,35, 58,32 e 8,50)
e um empréstimo no valor de R$ 25.291,23,
totalizando o importe de R$ 136.012,67 .
”

Os extratos bancários juntados ao ID de origem nº 9873994 e do cartão de crédito (ID origem 98739970)
comprovam todas as operações narradas acima
, e a autora demonstra o recebimento de ligação com o número mencionado em sua narrativa.

Alega ainda que registrou Boletim de Ocorrência (ID de origem 9874002) e ao comparecer perante a Instituição bancária e requerer o desfazimento das operações, teve o pedido negado, conforme comprova a notificação do banco juntada ao id de origem 9874911.

Outrossim, a agravada comprova mediante e-mails que encaminhou notificação ao Banco JUNO sobre o fato ocorrido, sendo que este respondeu que providenciaria o bloqueio da conta – id 9874914.

Lado outro,
os argumentos da agravante são genéricos e beiram a ausência de dialeticidade recursal
, afirmando que o contrato foi livremente pactuado e deve ser cumprido. Oras, nada mais descabido, se a alegação autoral é justamente de FRAUDE, NÃO TENDO ASSINADO NENHUM CONTRATO, CUJO INSTRUMENTO NÃO FORA COLACIONADO AOS AUTOS, POR SINAL.

A probabilidade do direito da agravada revela-se diante da existência da tese consagrada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, firmada inclusive em recurso representativo de controvérsia, no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O precedente vinculante firmado no referido julgamento estabeleceu que:

“
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.”
(REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).

Na oportunidade, o Relator, Ministro Luis Felipe Salomão, destacou que
“
No caso de correntista de instituição bancária que é lesado por fraudes praticadas por terceiros – hipótese, por exemplo, de cheque falsificado, cartão de crédito clonado, violação do sistema de dados do banco –, a responsabilidade do fornecedor decorre, evidentemente, de uma violação a um dever contratualmente assumido, de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes. Ocorrendo algum desses fatos do serviço, há responsabilidade objetiva da instituição financeira, porquanto o serviço prestado foi defeituoso e a pecha acarretou dano ao consumidor direto.”.

Por essa razão, citando a lição de Sérgio Cavalieri Filho, concluiu Sua Excelência que “
a culpa exclusiva de terceiros apta a elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor é espécie do gênero fortuito externo, assim entendido aquele fato que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço”.

O entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania naquela ocasião está atualmente consolidado no Enunciado da Súmula nº 479/STJ, a qual descreve que
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

Na hipótese, a recorrida (parte autora da ação originária) logra êxito em demonstrar que, após ter mantido contato com terceira pessoa que se dizia representante do banco agravante, diversas operações financeiras foram efetivadas, incluindo pagamento de títulos e um empréstimo perante o banco agravante, operações que, em tese, são possíveis de serem feitas sem prévia ficha cadastral.

Tal fato, que, repito, restou demonstrado por diversos documentos acostados aos autos, indica a verossimilhança da alegação da agravada acerca da ocorrência de fraude provocada por terceiro que resultou na subtração de significativo numerário de sua conta-corrente, o que, em regra, atrairá a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados.

O eventual afastamento da responsabilidade do banco agravado passará, necessariamente, pela comprovação de que a fraude apenas ocorreu por uma conduta culposa exclusiva da recorrente, e não por um fato relacionado a atividade por ele desenvolvida, o que caracterizaria um fortuito externo.
Entretanto, tal circunstância somente poderá ser aferida no curso da instrução processual.

Portanto, restaram preenchidos os requisitos do art. 300 CPC a autorizar o deferimento da tutela de urgência, nos moldes da decisão agravada, inexistindo motivos para sua alteração.

Na verdade, sendo reconhecida a inversão do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC) na mesma decisão recorrida – e não impugnada-, competirá ao banco agravado demonstrar que a ocorrência da fraude na operação bancária decorreu de culpa exclusiva da recorrente ou de terceiro, o que caracterizaria o fortuito externo.

Como já ressaltei em minha decisão preliminar, até que este momento possa chegar, seria contraditório permitir que a autora permaneça suportando sozinha o prejuízo provocado pela fraude alegada, até mesmo diante do risco de dano irreparável ou de difícil reparação existente.

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento, e em seu mérito,
nego provimento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS BANCÁRIOS, SAQUES, EMPRÉSTIMOS E PAGAMENTOS EFETIVADOS MEDIANTE POSSÍVEL FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. REQUISITOS DO ART. 300, CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania naquela ocasião está atualmente consolidado no Enunciado da Súmula nº 479/STJ, a qual descreve que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

2.
Na hipótese, a requerente logra êxito em demonstrar que, após ter mantido contato com terceira pessoa que se dizia representante do banco agravante, diversas operações financeiras foram efetivadas - incluindo pagamento de títulos e um empréstimo perante o banco agravante-, operações que, em tese, são possíveis de serem feitas sem prévia ficha cadastral. Existência de verossimilhança da alegação acerca da ocorrência de fraude provocada por terceiro que resultou na subtração de significativo numerário de conta-corrente, o que, em regra, atrairá a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados.

3.
O eventual afastamento da responsabilidade do banco agravado passará, necessariamente, pela comprovação de que a fraude apenas ocorreu por uma conduta culposa exclusiva da recorrente, a ser aferida no curso da instrução processual, diante da ausência do instrumento de contrato aos presentes autos e da inversão do ônus da prova não impugnada neste recurso.

4
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.